Tribunal: TJDFT
Processo: 0704021-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSULINA PARA TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. NÃO SATISFATORIAMENTE COMPROVADA A RECUSA DO FORNECIMENTO DO FÁRMACO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. AQUISIÇÃO EM REDE PRIVADA. INVIÁVEL O RESSARCIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Alegações recursais da requerente centradas na negativa de oferta de insulina nas farmácias públicas a redundar na necessidade de aquisição em rede privada. Aduz, ainda, que “o atendente se recusou a informar a falta do medicamento por meio de documento oficial, entregando ao assistido formulário de autorização de fornecimento dos medicamentos no qual apenas as quantidades circuladas e datadas foram efetivamente entregues ao paciente”.
II. No caso concreto, não constatada a alegada omissão estatal (recusa do fornecimento do medicamento). No ponto, transcrevo trecho do parecer da douta Promotoria de Justiça em grau revisional: [...] conforme orientação contida no Enunciado 56 do CNJ, a parte deve requerer sequestro das verbas públicas, com apresentação de no mínimo três orçamentos, exceto nas hipóteses de complexa definição de custos (cirurgias, internações e fornecimento de insumos de uso hospitalar), que não é o caso dos autos. Não é possível, diante da falta do medicamento no posto de saúde, que o paciente, sponte própria, sem colher orçamento, possa se ver ressarcido dos valores dispendidos com o fármaco necessitado. Além disso, conforme registrou o juízo de piso, não houve prova da omissão distrital. O registro de ID 19947826, fl. 1, não consta assinatura de autoridade competente, tampouco há provas de que houve diligências em outros postos para recebimento do medicamento necessitado, da mesma forma inexiste comprovação de total ausência do medicamento em todo o Distrito Federal, de forma a se ver cumprida a obrigação constitucional [...].
III. Desse modo, escorreita a sentença de improcedência do pedido.
IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.